Tribunal: TJBA
Processo: 8012920-94.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012920-94.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: JANDERSON DE SOUZA SILVA Advogado(s):MILENA CORREIA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por banco e por consumidor contra sentença que, em ação de superendividamento cumulada com pedidos de danos materiais e morais, reconheceu o comprometimento excessivo da renda do autor por empréstimos consignados, determinando a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos, rejeitando o pedido de indenização por danos morais e distribuindo a sucumbência entre as partes. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% da renda líquida do autor, diante da alegação de observância do mínimo existencial fixado em decreto; (ii) saber se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão do superendividamento; (iii) saber se é devida a compensação dos valores descontados acima do limite legal com o saldo devedor remanescente. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, pois comprovada a renda líquida do autor e a existência de descontos que comprometem significativamente sua disponibilidade financeira, sem prova em contrário apresentada pelo banco. 4. Restou demonstrado que os descontos mensais ultrapassam 30% dos rendimentos líquidos do autor, configurando situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, devendo ser preservado o mínimo existencial. 5. O parâmetro de mínimo existencial não se restringe ao valor nominal previsto em decreto regulamentar, devendo ser interpretado à luz da jurisprudência consolidada que limita os descontos consignados a 30% da remuneração líquida. 6. A multa diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer mostra-se proporcional e adequada à natureza da medida e à capacidade econômica da instituição financeira. 7. Não se configuram danos morais, pois o superendividamento decorreu de contratações voluntárias, inexistindo prova de violação aos direitos da personalidade, inscrição indevida em cadastros restritivos ou situação vexatória extraordinária. 8. A compensação ou restituição de valores descontados acima do limite não é cabível, porquanto a limitação dos descontos opera efeitos prospectivos, tendo as parcelas já descontadas servido à amortização de dívida válida. 9. A distribuição da sucumbência em partes iguais e a fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor da causa observam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos não providos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012920-94.2024.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, JANDERSON DE SOUZA SILVA e BANCO DO BRASIL S/A. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões adiante alinhadas.